Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação indenizatória ex delicto. Penhora de bem de família. Possibilidade. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória ex delicto, deferiu a penhora de bem de família.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhora da cota-parte do único imóvel do devedor.
III. Razões de decidir
3. O art. 3o, inc. VI, da Lei n. 8.009/90, excepcionando a regra da impenhorabilidade do bem de família, permite a constrição para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.
4. No caso, trata-se de cumprimento de sentença de ação indenizatória ex delicto, na qual o agravante foi condenado a pagar compensação por dano moral à agravada, no valor de R$ 100.000,00. Nesse contexto, resta configurada a exceção legal da impenhorabilidade do bem de família, não havendo óbice à penhora da cota parte do agravante.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.009/90, art. 3o, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.418.289/SC, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. TJDFT, AGI 0738431-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, julgado em 29/06/2023, DJe 13/07/2023.